Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702668-20.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: INC07 BRASAL INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE PAVAN GARIERI D E C I S Ã O Cuida-se de reexame na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil incluído para julgamento na 36a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 24/09/2025 (ID 75888938). Na petição de ID 76482051, ALEXANDRE PAVAN GARIERI requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta presencial é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em rejulgamento, consoante se extrai do art. 937 do CPC. Ademais, convêm ressaltar que por oportunidade do julgamento do apelo as partes puderam apresentar sustentação oral. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator